Tribunal: TJDFT
Processo: 0003136-46.2018.8.07.0020
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete da Juíza de Direito Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0003136-46.2018.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALLAN BEZERRA DOS SANTOS APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Dê-se vista ao Ministério Público acerca da certidão de ID 15045130. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 18 de março de 2020. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator substituto